Tribunal: TJDFT
Processo: 0747896-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747896-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: R.P.A ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A IMPETRADO: JUÍZA DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF - 5VEDF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela RPA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, contra ato imputado à JUÍZA DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES, proferida nos autos n. 0711232-22.2025.8.07.0001. A impetrante, pessoa jurídica de direito privado, afirma ser legítima proprietária do imóvel situado na Quadra 401, Conjunto 17, Lote 01, Recanto das Emas/DF, CEP: 72630-117, sobre o qual recaía medida constritiva (sequestro) imposta nos autos n. 0706804-65.2023.8.07.0001, e cujo perdimento foi determinado em sentença penal condenatória, proferida no processo n. 0736794-04.2023.8.07.0001. Relata que, para proteger a sua a propriedade, opôs embargos de terceiro instruídos com: certidão de ônus e cadeia dominial; contrato de locação comercial do imóvel; comprovantes de pagamento de aluguéis (set/2024, out/2024, nov/2024, jan/2025 e mar/2025); cópia da ordem de sequestro; documentos atinentes ao quadro societário. Segundo alega, não obstante a robusta documentação apresentada, o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes manteve a aludida constrição por sucessivas decisões, sem indicar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a proveniência lícita do bem ou demonstrar a participação da Impetrante na dinâmica criminosa objeto de apuração nos autos n. 0736794-04.2023.8.07.0001. Assevera, portanto, a existência de lesão atual e contínua – lastreada exclusiva e indevidamente no fato de que o imóvel consta como sede da empresa investigada – com severas repercussões sobre a atividade empresarial como, por exemplo: interrupção da operação, ruptura de contratos de fornecimento, responsabilização contratual e indenizatória, perda de mercado, demissões e inadimplência. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para a imediata suspensão dos efeitos do pronunciamento judicial que decretou o sequestro do imóvel, restabelecendo o pleno exercício do direito de propriedade e assegurando a posse e fruição do bem até o julgamento de mérito da presente demanda. No mérito, requer seja confirmada a liminar para conceder a ordem e declarar nula a medida constritiva. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade de ato praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Quanto ao cabimento, o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 preceitua: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nada obstante, a jurisprudência pátria entende que o Mandado de Segurança contra ato judicial constitui medida excepcional, cabível quando: (i) a decisão judicial é atacável por recurso ao qual não seja possível conceder efeito suspensivo; (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. Tecidas essas considerações iniciais, observa-se que, embora constatada a ausência de recolhimento do preparo (art. 69, V, do RITJDFT), a manifesta inadmissibilidade do presente mandamus – demonstrada a seguir – torna dispensável a intimação do réu para fazê-lo. Extrai-se dos processos supracitados que, em 31/7/2023, a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, acolhendo a Representação da autoridade policial formulada nos autos n. 0706804-65.2023.8.07.0001, determinou – além de outras medidas cautelares – o sequestro imóvel situado na Quadra 401, Conjunto 17, Lote 6, Loja 1, Recanto das Emas/DF. O mencionado juízo, no julgamento da ação penal n. 0736794-04.2023.8.07.0001, realizado em 27/8/2024, condenou parte dos réus apontados na denúncia e, como consequência, decretou o perdimento dos bens a eles vinculados, dentre os quais, o imóvel cuja titularidade é defendida pela impetrante. Contra o referido ato as Defesas interpuseram recursos de apelação, que tramitam perante a 3a Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Des. Cruz Macedo, pendentes de julgamento. Na defesa da sua propriedade, em 6/3/2025, a impetrante opôs embargos de terceiro (0711232-22.2025.8.07.0001) trazendo toda a argumentação expendida nestes autos, acompanhada da documentação correspondente. Naqueles autos, todavia, a 5a Vara de Entorpecentes reconheceu a possibilidade de oposição dos embargos, mas determinou o sobrestamento do feito sob o argumento de que, por expressa disposição normativa (art. 130, parágrafo único, do CPP), a análise do pedido dependia do trânsito em julgado da sentença condenatória. Confira-se: (...) A questão atinente ao imóvel em tela foi decidida por este Juízo quando da prolação da sentença, no dia 27 de agosto de 2024, no bojo da ação penal na qual o bem foi apreendido (PJe n. 0736794-04.2023.8.07.0001– ID n. 208937665), oportunidade em que foi decretado o perdimento do imóvel. (...) Embora não haja regramento específico na Lei no 11.343/06, é cabível a oposição de embargos de terceiro contra perdimento de bens decretado por juízo criminal. Por analogia, aplica-se o artigo 130 do Código de Processo Penal: Art. 130. O sequestro poderá ainda ser embargado: I - pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração; II - pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé. Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória (destaquei). Nessa ordem de ideias, o perdimento de bens supostamente adquiridos como proveito ou lucro do crime de tráfico de drogas pode ser impugnado por qualquer pessoa que vier a ser afetada pela ordem judicial, mesmo não sendo parte no processo originário. Todavia, o pedido de restituição somente poderá ser analisado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando exaurida a jurisdição no âmbito penal. Em razão da prejudicialidade externa, e com fulcro no artigo 313, V, "b", do CPC, os embargos de terceiro devem ser sobrestados até o trânsito em julgado da sentença condenatória (...) Vê-se, portanto, que a constrição imposta em 2023 já foi sucedida pelo decreto de perdimento em sentença penal condenatória (ainda não definitiva) e, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, a discussão sobre a legítima propriedade do bem, sob a alegação de boa-fé, deve ser travada em sede de embargos de terceiro, cuja natureza e extensão cognitiva não se harmonizam com o rito e a cognição sumária do mandado de segurança. Assim já decidiu esta Câmara Criminal: (...) 2. É inadmissível o conhecimento de mandado de segurança impetrado contra decisão que determina o sequestro de bens em sede de ação cautelar, porquanto os artigos 129 e 130 do Código de Processo Penal prevêem a interposição de embargos de terceiro, sendo também cabível a interposição de recurso de apelação, uma vez que a decisão que concede ou não a medida cautelar tem força de definitiva no feito em que foi proferida (art. 593, inciso II, do CPP). 3. Mandado de segurança extinto sem apreciação do mérito; segurança denegada. (Acórdão 1396526, 0731694-42.2021.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 10/02/2022) Assim, diante da postulação formulada, concernente à suspensão/nulidade da medida constritiva, emerge manifesta a inadequação da via eleita e, como consequência, a inadmissibilidade do mandamus. Avançando, ainda que se cogite que a presente impugnação tem como objeto a decisão proferida nos embargos de terceiro já opostos pela impetrante (ID 77936455), a conclusão acerca da inadmissibilidade não se altera. Naqueles autos, a questão de fundo nem sequer foi apreciada. Como visto, o juízo singular apenas consignou que, em razão do disposto no art. 130, parágrafo único, do CPP, a ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória representaria óbice intransponível ao julgamento dos embargos. E sobre este ponto a impetrante não promoveu o necessário confronto. Nenhuma das teses ou pedidos tangencia a questão, tampouco houve demonstração de teratologia. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, INADMITO o presente mandado de segurança e extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 5o, inciso II, e 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 e no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator